Tribunal: TJSP
Processo: 0016321-36.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0016321-36.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante ANA
CARLA DA SILVA BARIZON, é apelado CLINICA SANTA RITA S/S LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0016321-36.2019.8.26.0361 MOGI DAS CRUZES VOTO No 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0016321-36.2019.8.26.0361
APELANTE: ANA CARLA DA SILVA BARIZON
APELADO: CLINICA SANTA RITA S/S LTDA
INTERESSADO: LUCIMARA DAMASCENO
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 29455
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO
AFASTADA - VALOR PAGO SEM CORREÇÃO –
COBRANÇA
DO
REMANESCENTE
ACOLHIDA
–
LITIGÂNCIA MALICIOSA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO EM PARTE PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 63, que
extinguiu o feito de Cumprimento de Sentença, ante o pagamento da dívida, nos termos
do Art. 924, II, do Código de Processo Civil, impondo à Exequente multa por litigância
de má-fé, no importe de 10% do valor corrigido da causa.
Apela a credora, aduzindo, em síntese, que a parte Executada realizou o
pagamento sem a devida atualização do valor, de modo que a sentença deve ser anulada,
prosseguindo-se a execução para complementação do montante, cancelando-se a multa
imposta, e aplicando-se penalidade por litigância temerária à Apelada.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência está por merecer acatamento, pesar do zêlo do E.
Juízo: depreende-se da análise dos autos que a Exequente apresentou a conta da
execução atualizada até dezembro/2019 (fls. 34), e a Executada realizou o pagamento
em fevereiro/2020, sem a devida correção do valor, conforme se vê a fls. 49.
Assim, considerando que o pagamento fora efetuado empós de dois meses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0016321-36.2019.8.26.0361 MOGI DAS CRUZES VOTO No 3/3
da apresentação do cálculo, é evidente que o valor deve ser atualizado, até a data do
efetivo depósito pelo que fica anulada a R. sentença de extinção, retornando os autos
ao Primeiro Grau para a cobrança do remanescente apurado, ressaltando-se que não
haverá incidência de multa e honorários, nos termos do Art. 523, § 1°, do CPC, já que o
pagamento voluntário ocorreu dentro do prazo estipulado.
De resto, no que tange à pena por litigância de má-fé, a condenação requer
induvidosa atuação dolosa da parte, o que não se verifica no presente caso em relação a
ambas as partes, já que não restou configurada alguma das hipóteses do Art. 80 do
Código de Processo Civil, de modo que fica afastada a penalidade imposta à Apelante, e
rejeitado o pleito de aplicação de multa para a Apelada.
Defere-se, pois, PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica